Tribunal: TJSP
Processo: 1013342-78.2016.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO COMINATÓRIA - PLANO DE SAÚDE – AUTOGESTÃO - Não incidência das normas do CDC – Súmula 608 do STJ - Aplicação da Lei 9.656/98 – O plano de saúde não pode interferir nos procedimentos eleitos pelo profissional que assiste o enfermo, ademais, o laudo pericial corrobora com a escolha dos médicos assistentes. Entendimento da Súmula 102 do TJSP. RECURSO NÃO PROVIDO.